Tribunal: STF
Processo: Rcl 47328
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Município de Florianópolis. Agente de saúde. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Na ADI nº 2.135/DF, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão liminar, ressalvou-se, até o julgamento definitivo da ação, a validade dos atos praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso.



    2. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho com o poder público regido pela CLT. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.